Tribunal: TJDFT
Processo: 0725048-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Plantão Judicial Gabinete do Des. J. J. Costa Carvalho Número do processo: 0725048-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANTONIO CELESTINO DA SILVA FILHO AUTORIDADE: EXCELENTÍSSIMO (A) SENHOR (A) DOUTOR (A) JUIZ (A) DE DIREITO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Marcos Gerson do Nascimento, advogado inscrito na OAB/DF sob o no 52.646, em favor de ANTÔNIO CELESTINO DA SILVA FILHO, sendo indicado a d. Juíza do Núcleo de Audiências de Custódia – NAC, como autoridade coatora, que entendeu por bem de converter a prisão em flagrante do ora paciente em custódia preventiva, em decorrência do cometimento, em tese, do crime tipificado no art. 33 da Lei no 11.343, de 23 de agosto de 2006. No arrazoado lançado na petição inicial (48217523), o ilustre impetrante sustenta que o paciente foi preso no dia 22 de junho próximo passado por policiais da BPRV, no momento em que estava realizando uma viagem privada, conduzindo o passageiro Jeferson Pedro Gonçalves Veras para a cidade de São Sebastião/DF, ao preço acertado de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). A motivo do acautelamento deu-se em virtude de, com a abordagem policial, ter-se encontrado dentro do veículo conduzido pelo paciente as substâncias entorpecentes vulgarmente conhecidas por cocaína e maconha, além do montante de R$ 700,00 (setecentos reais) em espécie. Aduz o ilustre impetrante, contudo, que o paciente é primário, tem bons antecedentes, sem qualquer anotação em sua FAP, sendo motorista particular e gerente operacional na empresa DON DOGS Ltda, em Águas Linda/GO, com residência fixa e provedor de sua família, que conta com uma enteada diagnosticada com transtorno de espectro autista (TEA), motivo pelo qual não estariam preenchidos os requisitos exigidos pelos artigos 312 e 313 do CPP. Assevera que “com o paciente não teria sido encontrada grande quantidade de entorpecente, aliás, com ele nada foi encontrado. Mas ainda que assim não fosse, e, supostamente, (sic) a droga em (sic) realmente fosse encontrada com ele, ainda assim essa quantidade não pode ser considerada grande. (sic) Incorrendo até mesmo, em caso de condenação, nas causas de diminuição de pena previstas no §4o, do art. 33, da Lei 11.343/06, já que preenchido todos os requisitos” (ID 48217523, p. 5 – Grifo no original). Argumenta, ainda, ser caso de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, indicando a ausência de fundamentos para se manter a custódia decretada, que não pode estar lastreada na gravidade do delito em apreciação, por ser a liberdade a regra a ser seguida. Requer, nesse rumo, seja deferido em favor do paciente o pedido liminar aqui formulado, para revogar a prisão cautelar e assegurar ao paciente o direito de aguardar o julgamento do processo em liberdade, ainda que acompanhada de medidas cautelares, com a aplicação, se for o caso, de monitoração eletrônica. Os autos vieram conclusos a este Plantão Judicial do Conselho da Magistratura para o exame do pedido liminar. Este o breve relatório. Passo a decidir. Nos estreitos limites cognitivos permitidos pela via excepcional do Plantão Judicial, tenho para mim que desmerecem prosperar os fundamentos invocados pelo impetrante para amparar o pleito de urgência. No caso em exame, a acusação é de tráfico de drogas. Consta dos autos que o indiciado foi preso em flagrante no momento de uma abordagem policial em seu veículo, sendo encontrado no banco do motorista porção de cocaína, como também R$ 700,00 (setecentos reais) em espécie na porta do motorista, sem falar na porção de maconha achada na cueca do dito passageiro Jeferson Pedro Gonçalves Veras. O laudo de Perícia Criminal Federal (preliminar de constatação) concluiu que o material examinado possuía massa líquida total de 71,6 g de substância cujo resultado foi positivo para a substância cocaína e 49,47g para THC. (ID 48217523, p. 25/29). Na audiência de custódia, a d. Juíza do NAC considerou regular o flagrante, convertendo-o, na ocasião, em custódia preventiva, fazendo-o com suporte nos seguintes fundamentos (ID 48217525): "Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. Quanto ao mais, tem-se que a redação do art. 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do art. 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que os autuados sejam, em tese, os autores da conduta a eles imputada, sendo a prisão necessária para a manutenção da ordem pública. Na hipótese em tela, o delito imputado, em tese, comina abstratamente pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I, do art. 313, do CPP), sendo que a regular situação de flagrância torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, pois a prática criminosa, em tese, praticada pelos autuados coloca em evidente risco a segurança social. Nesse tocante ainda, ressalto que chama atenção a quantidade e diversidade de droga apreendida: 71,6g de cocaína e 49,47g de maconha, encontradas parte no banco do motorista (Antônio) e parte na cueca do passageiro (Jeferson). Ademais, as circunstâncias fáticas também apontam, neste momento, a ineficiência das medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319, do CPP. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de ANTONIO CELESTINO DA SILVA FILHO (DATA DE NASCIMENTO: 01/08/2001; PAI: ANTONIO CELESTINO DA SILVA; MÃE: ELIZANALVA BEZERRA CAVALCANTE) e JEFERSON PEDRO GONCALVES VERAS (DATA DE NASCIMENTO: 12/08/2000; PAI: JAKSON PEDRO VERAS; MÃE: CLAUDIMEIRE GONCALVES DA SILVA). CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação" (Grifo no original). Na espécie, há que se cotejar que a dinâmica descrita na inicial é indicativa, ao menos por ora, de que o paciente, ao contrário do que assentado na inicial, não foi surpreendido pelo fato de haver entorpecentes em seu veículo, sendo certo que a cocaína foi encontra no banco em que este se encontrava, ou seja, do motorista, sem falar na expressiva quantidade de dinheiro em espécie (R$ 700,00), divididos em notas menores, montante que não se coaduna com o exercício do trabalho de motorista. Sendo assim, ao revés do que sustenta o impetrante, a d. Juíza do NAC não proferiu decisão genérica e sem amparo legal, isso porque há prova da existência do crime de tráfico de drogas, indícios suficientes de autoria, estando presente o requisito do periculum libertatis. Cumpre esclarecer, ao ensejo, que a prisão para a garantia da ordem pública, ao contrário do que se difunde correntemente, não tem por único objetivo a prevenção de outros fatos criminosos, eis que constitui também valioso instrumento de asseguramento do meio social, bem como de afirmação da justiça, na medida em que fornece uma resposta efetiva à sociedade em situação deste jaez. Além disso, importa destacar que eventuais condições pessoais favoráveis ao paciente não bastam para a reversão do decreto de prisão preventiva, se os elementos dos autos indicam a adequação da medida constritiva de liberdade. Em face do cenário acima retratado e por um juízo de restrita delibação, conclui-se que não se pode extrair a existência de qualquer constrangimento ilegal manifesto por parte da r. decisão hostilizada, impondo-se sua conservação nesta sede. Por fim, também ao contrário do que alega o impetrante, não se pode afirmar, antes de ser proferida a sentença, que o paciente, caso condenado, será beneficiado com regime prisional menos severo. . A desproporcionalidade da prisão preventiva somente pode ser aferida após a sentença, até porque não se examina essa questão na via estreita do habeas corpus. Ante o exposto, sem mais delongas, INDEFIRO a liminar pleiteada. Oportunamente, em horário regular de expediente, encaminhem-se os presentes autos ao eminente Relator natural, o Senhor Desembargador Sandoval Oliveira, observadas as cautelas de praxe e com as nossas homenagens. Cumpra-se e intimem-se. Brasília/DF., 25 de junho de 2023, 10h24. Desembargador J. J. Costa Carvalho (No Plantão Judicial do Conselho da Magistratura)